Tribunal: TJES
Processo: 5000904-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000904-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JUDSON JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000904-24.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
JUDSON JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DO ANO DE 2016. AÇÃO DE COBRANÇA DE
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS
(NOVEMBRO/2016 A AGOSTO/2019).
PRESCRIÇÃO AFASTADA
(INTERRUPÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 383/STF). MÉRITO. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDO NO MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000.
TEMA 1075 DO STJ
. EFEITOS FINANCEIROS. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO POR LEI ESTADUAL (LEI Nº 10.470/2015) QUANDO O DIREITO JÁ FOI IMPLEMENTADO.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES). RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo Sentenciante que julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Recorrente ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas relativas à promoção funcional do ano de 2016 do servidor/Recorrido, compreendidas entre novembro de 2016 e agosto de 2019.

O Recorrido ajuizou a Ação de Cobrança visando o pagamento das referidas diferenças, sustentando que o direito à promoção foi reconhecido no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, e que a suspensão dos efeitos financeiros, prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015, não se aplica ao caso, especialmente por se tratar de direito subjetivo do servidor e de parcelas retroativas.

Em suas razões recursais, o Recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando a ocorrência da prescrição e a legalidade da suspensão dos efeitos financeiros sob a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Apresentadas as Contrarrazões, vieram os autos à esta Egrégia Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O presente voto tem como escopo o julgamento do Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

1. DA ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, como tempestividade, preparo e legitimidade recursal.

2. DO MÉRITO

O Recorrente busca a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de diferenças remuneratórias devidas ao Recorrido em virtude da promoção funcional de 2016.

2.1. Da Prescrição

A alegação de prescrição quinquenal não merece acolhida. O direito às parcelas retroativas não se confunde com o Mandado de Segurança, mas decorre dele. O ajuizamento do Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000) em 07/11/2016, com trânsito em julgado em 03/08/2023, interrompeu o prazo prescricional.

Nos termos da
Súmula 383 do STF
:

S. 383, STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, vez que a presente ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal, cujo termo inicial se deu após o trânsito em julgado do
decisum
no Mandado de Segurança.

2.2. Do Direito à Progressão Funcional e Efeitos Financeiros

A controvérsia cinge-se à exigibilidade dos valores retroativos em razão da suspensão dos efeitos financeiros da promoção de 2016, fundamentada na Lei Estadual nº 10.470/2015 e na superação dos limites da LRF.

Entretanto, tal tese já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos:

STJ - Tema Repetitivo - 1075
Tese Firmada:
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais
, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é
direito subjetivo do servidor público
, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

O entendimento supra demonstra que a limitação orçamentária da LRF não pode servir de óbice ao direito subjetivo do servidor à progressão, quando preenchidos os requisitos legais. Tendo o MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000 reconhecido o direito funcional e havendo o subsequente pagamento administrativo (implementação em setembro/2019), resta incontroverso que o Recorrido preencheu todos os requisitos à época, sendo devido o pagamento das parcelas pretéritas.

Ademais, esta Egrégia Turma Recursal já se manifestou reiteradamente sobre a matéria, consolidando o entendimento pela procedência da pretensão autoral em casos idênticos, conforme se observa abaixo:

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGO DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES EFETIVOS DO PO
DER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO. PAGAMENTO DE PARCELAS EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DO ANO DE 2016. DECISÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (TJES) NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. PARTE AUTORA PLEITEIA O PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO ENTRE 01/07/2016 E 07/10/2016. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 383 DO STF
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos contra Decisão Monocrática, que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com base na Resolução TJES nº 103/2024, publicada no E-Diário Edição nº 7213 em 18 de dezembro de 2024 e, consequentemente das Turmas Recursais, determinando a remessa dos autos ao juízo competente.

2. Inicialmente, quanto a impugnação apresentada pelo requerido em face da via eleita, ressalto que pelo princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, faz-se cabível a conversão dos embargos de declaração em agravo interno. Neste sentido, colaciono jurisprudência: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART . 1.024, § 3º, DO CPC. SÚMULA 182 DO STJ. 1 . O art. 1.024, § 3º, do CPC autoriza o conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno quando as razões recursais, em vez de apontarem um dos vícios elencados no art. 1 .022 do CPC, investem contra o mérito da própria decisão recorrida. 2. Incide à espécie, mutatis mutandis, a Súmula 182 do STJ, haja vista que a recorrente suscita a matéria de fundo do recurso especial, não impugnando nem os fundamentos da decisão que negou provimento ao agravo regimental em recurso especial nem a que indeferiu os embargos de divergência. 3 . Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. (STJ - EDcl nos EAREsp: 401633 RJ 2013/0328153-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/05/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/05/2017)

3. Outrossim, compete ressaltar, que o Conselho Nacional de Justiça, deferiu, em caráter liminar, o pleito formulado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n.º 0003443-12.2025.2.00.0000, determinando a suspensão imediata do art. 1º, II e III da Resolução TJES nº 103/2024, vejamos: Ante o exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO parcialmente a medida liminar requerida e determino a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III, da Resolução TJES nº 103/2024, vedando-se qualquer medida administrativa ou processual baseada em sua aplicação, até o julgamento final do presente Procedimento de Controle Administrativo.

4. Neste sentido, recebo o presente recurso como agravo de instrumento, a fim de dar seguimento ao feito e passo a análise do Recurso Inominado interposto pelo ADRIANA COUTINHO SCHMIDEL RICAS (ID 11644779).

5. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu o direito da autora, no entanto acolheu a preliminar de prescrição quinquenal. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso

6. Quanto à alegação de prescrição, insta ressaltar que, o prazo prescricional de ações de cobrança de dívidas em face da Fazenda Pública é de 5 anos. Todavia, é sabido que foi impetrado Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 em 07/11/2016, dentro do prazo prescricional, o qual interrompe o referido prazo, e que transitou em julgado apenas em 03/08/2023. Nos termos da Súmula 383 do STF, “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. Desse modo, considerando o prazo de ajuizamento da ação, notadamente 25/03/2024, tenho que não está prescrita a pretensão autoral.

7. Quanto ao mérito, insta destacar a ausência de impacto no limite de gastos com pessoal, segundo inteligência do art. 19, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal [1], sendo que os valores decorrentes do processo de promoção (2016) já foram implementados pelo TJES e incorporados aos vencimentos dos servidores.

8. Quanto a violação do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, tal alegação não deve prosperar, pois o próprio Desembargador Presidente, quando da decisão do MS, declarou que não haveria qualquer impossibilidade jurídica e fiscal do pagamento das verbas, pois estaria dentro do limite legal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

9. Ademais, a alegação do condicionamento dos efeitos financeiros da promoção, em relação a superação da crise financeira pelo Poder Judiciário Estadual, também não merece prosperar. Isso porque, ainda que a execução de alguns direitos dependa da capacidade financeira do Estado, este não poderá se eximir de suas obrigações, principalmente quando observada a afronta a direitos fundamentais.

10. Desse modo, uma vez que, o MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000 reconheceu o direito da parte recorrente, reconhecendo também a validade do ato da promoção. Outrossim, reconhecidas as promoções (Ato Nº 476/2017), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos titulares do direito.

11. No mesmo sentido, é matéria consolidada pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais ao julgar o PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101 onde restou decidido que: “SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo”.

12. Por isso, considerando que a r. sentença não encontra-se em consonância com a jurisprudência do E. TJES e das Turmas Recursais deste tribunal, deve ser reformada em sua integralidade, para reconhecer o direito da parte recorrente.

13. Do exposto, CONHEÇO do AGRAVO INTERNO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar a Decisão Monocrática de ID 13120727. Destarte,
CONHEÇO do RECURSO INOMINADO interposto pela requerente ADRIANA COUTINHO SCHMIDEL RICAS e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida e condenar o ESTADO DO ESPIRITO SANTO a proceder ao pagamento das parcelas referentes ao período de 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019. A correção monetária do montante da condenação e os juros moratórios incidirão a partir de 08/11/2016 (art. 397, caput, do CC), ou seja, desde quando os pagamentos deveriam já estar quitados e não o foram.
Os juros e correção monetária serão pagos, uma única vez, tendo como parâmetro a taxa SELIC do período de incidência (até o efetivo pagamento).

14. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo). (5009262-42.2024.8.08.0035. RELATOR(A):INES VELLO CORREA. 2ª Turma Recursal - Gabinete 1. Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.)

Também houve o mesmo entendimento no caso do processo nº 5000133-13.2024.8.08.0035, que tramitou perante esta Segunda Turma Recursal que assim decidiu:

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EFEITOS FINANCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Estado por servidora do Poder Judiciário do Espírito Santo, cujo objeto é a obtenção de diferenças remuneratórias retroativas em seus vencimentos em decorrência de promoção funcional do ano de 2016. Para tanto, a Autora sustenta que o SINDIJUDICIÁRIO (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo) teria apresentado administrativamente perante o E. TJES o requerimento para o processo de promoção dos servidores do Judiciário e, diante da negativa, houve a impetração do Mandado de Segurança de autos tombados sob nº 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual se teria concedido parcialmente a segurança. Busca a parte autora, dessa forma, o pagamento das verbas retroativas, notadamente no que se refere àquelas decorrentes da promoção funcional, em especial as compreendidas no período de novembro/2016 a agosto/2019.

(2). O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, de modo a condenar o Estado a pagar ao autor os valores relativos à promoção funcional do ano de 2016, com os devidos reflexos no período compreendido entre novembro/2016 a agosto/2019.

(3). A parte ré/recorrente, através de recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a Autora pugna pela manutenção da sentença.

(4). Nota-se que a parte ré invoca, em sua peça recursal, a ocorrência da prescrição da pretensão. A referida prejudicial de mérito deve ser rejeitada, na medida em que o prazo prescricional para ajuizamento da ação começou a fluir apenas após o trânsito em julgado do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual se deu em 28.03.2019.

Assim, rejeita-se a prejudicial de mérito arguida pela parte ré.

(5). Sobre a controvérsia lançada nos autos, é importante destacar que a Lei Estadual n° 7.854/2004, em seu art. 13, assim dispôs acerca da questão: “Art. 13. O processo de promoção, a partir de 2011, será realizado anualmente, no mês de julho, com efeitos financeiros a contar de 1º de julho, obedecido o interstício de 02 (dois) anos para nova participação”. Ocorre que a Lei Estadual n° 10.470/2015, em seu art. 1º, suspendeu os efeitos financeiros das promoções funcionais dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo: “Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar n° 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)”. Frisa-se, desde logo, a constitucionalidade da referida regra, consoante ADI 5606/ES.

(6). É preciso notar, no particular, que a própria norma em si possui uma condição para que ocorra a suspensão dos efeitos financeiros do processo de promoção e, a partir da superação da referida condição, resta evidente o retorno do referido direito dos servidores integrantes do Poder Judiciário. É exatamente essa, aliás, a ilação que se extrai a partir da r. decisão colegiada proferida no âmbito do Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, a partir do voto da Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, em que foi acompanhada pelos Eminentes Pares do Eg. TJES, in verbis: “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC.” É possível notar, dessa forma, o reconhecimento do direito dos servidores à promoção funcional em destaque, inclusive no que se refere aos efeitos financeiros, os quais restaram suspensos. (7). Daí se reconhece que a Autora preencheu todos os requisitos legais. E mais, na esteira do que aqui se afirma, a Lei Estadual nº 10.470/2015 apenas suspendeu os efeitos financeiros de promoções dos servidores públicos integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo, bloqueando, sob certa ótica, o pagamento administrativo na oportunidade de sua edição, em razão de contexto que não mais se encontra nos dias atuais, mormente de grave crise fiscal, com o objetivo de se adequar os gastos com pessoal do Estado aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Assim, deve ser mantida a sentença objurgada.

(8). Do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)."

Conforme os precedentes citados, a Lei Estadual nº 10.470/2015, ao suspender os efeitos financeiros, não suprimiu o direito adquirido, sendo devidas as diferenças e os reflexos salariais no período em que o pagamento foi prorrogado. A sentença proferida pelo Juízo Sentenciante está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e com o Tema 1075 do STJ.

2.3. Da Manutenção da Sentença

Diante do exposto, uma vez que a sentença do Juízo Sentenciante se encontra em consonância com o entendimento consolidado das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a sua manutenção integral, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, c/c o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

3. CONCLUSÃO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 55 da Lei n. 9.099/95, observando o Tema 1.076 do STJ e a ausência de custas.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)